Tribunal: STF
Processo: AI 602021
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS
   SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA (SÚMULA 282). LEI ESTADUAL
   4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR 200/1974. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
   LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.